Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e de descumprimento de medidas protetivas (por duas vezes) em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher restaram suficientemente comprovadas pelas ocorrências policias n.o 6741/2019 e no 6848/2019 – 6a DP; pelos requerimentos das medidas protetivas com os respectivos deferimentos, acompanhados das intimações do apelante; pelo laudo de exame de corpo de delito; e pelos depoimentos prestados pela ofendida, com firmeza e coerência, em sede inquisitorial e em Juízo.
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
3. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a reprimenda definitiva, fixando-a em 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, bem como do artigo 24-A (por duas vezes) da Lei no 11.340/06 (lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetivas), mantendo incólumes os demais termos da sentença.